Tribunal: TJSP
Processo: 1502246-27.2024.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou Wesley Alcântara Soares a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, e § 4o, cc o art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. A alegação da defesa se baseia na nulidade das provas

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que condenou Wesley Alcântara Soares a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, e § 4o, cc o art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. A alegação da defesa se baseia na nulidade das provas devido à ilegalidade da abordagem e busca pessoal. Quanto ao mérito, busca absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para uso pessoal, e redução da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da abordagem policial e busca pessoal; (ii) a suficiência das provas para condenação pelo tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; e (iv) a adequação da dosimetria da pena.
III. Razões de Decidir
3. A abordagem e revista pessoal foram consideradas legais, baseadas em suspeitas fundadas, conforme artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e confissão extrajudicial, foram suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. A desclassificação para uso pessoal foi rejeitada, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas.
6. A dosimetria da pena foi mantida, bem como a redução de 1/6 pelo art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, considerando a quantidade e diversidade das drogas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Preliminar rejeitada e recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento: 1. A legalidade da abordagem policial é confirmada pela suspeita fundada. 2. A condenação por tráfico de drogas é sustentada por provas robustas e confissão extrajudicial do acusado.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; art. 40, inciso VI.
Código de Processo Penal, art. 244, art. 303.
Código Penal, art. 59, art. 68.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 889.618-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23/04/2024.
STF, HC 118553/MS, Plenário.
STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11.